Tribunal: TJDFT
Processo: 0745586-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0745586-52.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: VIVIANE BECKER AMARAL NUNES, TATIANE BECKER AMARAL CURY EMBARGADO: GLENCORE IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR